Tribunal: TJBA
Processo: 8038891-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038891-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO CESAR MORAIS GOMES Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia, o Governador do Estado e o Secretário de Administração à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente PM, alegando violação a direito líquido e certo. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, mas não vem recebendo a gratificação correspondente. II. Questão em discussão Discute-se o direito do militar inativo à percepção da GCET no mesmo percentual de 125% pago aos oficiais da ativa, tendo em vista o caráter genérico da gratificação, a paridade constitucional entre ativos e inativos, e a ausência de processo administrativo que demonstre requisitos específicos para a sua concessão. III. Razões de decidir A preliminar de decadência foi afastada, por se tratar de relação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ. Rejeitou-se a alegação de inexistência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos juntados evidenciam a controvérsia e o direito pleiteado. Considerou-se que a existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/09. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) garante ao militar transferido para a reserva com mais de 30 anos de serviço o direito a proventos integrais do posto imediatamente superior, incluindo as gratificações incorporáveis. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% de GCET para oficiais do posto de 1º Tenente, sendo este o posto de referência nos proventos do impetrante. Reconheceu-se o caráter genérico da GCET, conforme precedentes da Terceira Câmara Cível e da Seção de Direito Público do TJBA, o que assegura sua extensão aos inativos com base na paridade constitucional. Não há violação ao art. 169 da CF, sendo os efeitos financeiros decorrentes de decisão judicial dotados de caráter obrigatório e não sujeitos aos limites da LRF. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando demonstrado seu caráter geral, deve ser estendida aos policiais militares inativos, com base na paridade constitucional. 2. O militar transferido para a reserva com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente tem direito à percepção da GCET no percentual de 125%, nos termos da legislação estadual e da regulamentação específica. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 40, § 8º; CF, art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102 e 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; MS nº 8015224-55.2022.8.05.0000; AgInt no RMS 52.086/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8038891-02.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante JÚLIO CÉSAR MORAIS GOMES e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025138-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERMAR SAMPAIO DOS SANTOS Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA IMPETRADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESATDO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por Robermar Sampaio dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8025138-12.2023.8.05.0000, a qual reconheceu de ofício a decadência do direito à impetração. O agravante sustenta, em síntese, que o prazo decadencial se renova mensalmente, por se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que os efeitos da ilegalidade alegada repercutem continuamente em sua remuneração. Argumenta que a decisão recorrida diverge da Súmula 85 do STJ e pugna pelo provimento do recurso. II. Questão em discussão Discute-se a incidência ou não da decadência do direito de impetração de mandado de segurança diante de ato administrativo que transferiu o servidor para a reserva remunerada, considerando a alegação de trato sucessivo e a existência de efeitos financeiros contínuos. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a transferência para a reserva remunerada configura ato administrativo único e de efeitos concretos, cujo prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do interessado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. O ato de transferência do impetrante ocorreu em 27/06/2014, conforme boletim de gestão de pessoal (BGO), e a impetração somente foi realizada em 19/05/2023, configurando-se, portanto, a decadência. A aplicação da Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição em relações jurídicas de trato sucessivo, não se aplica ao mandado de segurança voltado contra ato único e concreto, como o de transferência para a reserva, não sendo possível o fracionamento do prazo decadencial para atos dessa natureza. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ato de transferência de servidor público para a reserva remunerada possui natureza de ato único e de efeitos concretos, não sendo alcançado pela teoria do trato sucessivo." "2. O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 tem início na data em que o interessado toma ciência do ato administrativo lesivo." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.665/BA; AgRg no RMS 27.873/MT; RMS 38.474/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança de n° 8025138-12.2023.8.05.0000 onde foi interposto o presente AGRAVO INTERNO, em que figuram como agravante ROBERMAR SAMPAIO DOS SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.